Tribunal: STF
Processo: HC 202907
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Provas colhidas em inquérito policial. Nulidade. 3. Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia quando os vestígios não estão em poder do Estado. 4. O pronunciamento da instância ordinária de que teria ocorrido contato telefônico entre o paciente e o alvo da investigação não pode ser afastado sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.